Tribunal: TJSP
Processo: 1064825-95.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Cobrança extrajudicial de dívida prescrita, com inscrição do nome da autora no portal "Serasa Limpa Nome" – Sentença de improcedência – Aplicação do prazo prescricional previsto no art. 206, §5o, I, do CC – Inexistência de provas da ocorrência de causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas da prescrição –

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Cobrança extrajudicial de dívida prescrita, com inscrição do nome da autora no portal "Serasa Limpa Nome" – Sentença de improcedência – Aplicação do prazo prescricional previsto no art. 206, §5o, I, do CC – Inexistência de provas da ocorrência de causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas da prescrição – Prescrição consumada – Inexigibilidade do débito prescrito – Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial de dívida prescrita – Sentença reformada – Recurso provido.

Danos morais – Ausência de prova da negativação do nome da autora em cadastros restritivos – Portal "Serasa Limpa Nome" que objetiva mera tentativa de negociação da dívida – Cobrança indevida, sem prova da negativação do nome ou publicidade da cobrança, não acarretando situação que denegrisse o nome ou a imagem da autora – Danos extrapatrimoniais não configurados – Recurso negado.

Recurso provido em parte.*